Tribunal: TCU
Processo: 012.010/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5297/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de aposentadoria dos interessados abaixo relacionados. 1. Processo TC- Processo 012.010/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cyro Melo Schmitz (XXX.875.970-XX); Danilo Ferrao da Costa (XXX.081.000-XX); Helio Jose da Silva (XXX.204.000-XX); Klerbs Flores Haubold (XXX.440.860-XX); Maria Luiza Dias de Almeida Berger (XXX.212.740-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.